Tribunal: TJBA
Processo: 8062750-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062750-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UILDMAN SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
RAVIER CARDOSO DE CARVALHO

AGRAVADOS: WILSON ALVES PEREIRA e MARIA ANGÉLICA GONÇALVES PEREIRA

Advogado(s)
:
AGEU DE CARVALHO PIMENTEL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. EXISTÊNCIA DE COMODATO VERBAL. DETENÇÃO DO BEM EXERCIDA PELA RECORRENTE EM RAZÃO DE RELAÇÃO PATERNO-FILIAL. FÂMULO DA POSSE. ART. 1.208, DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE ATOS DE POSSE. NATUREZA JURÍDICA DO COMODATO INCOMPATÍVEL COM O DIREITO À RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. MEDIDA PROTETIVA LASTREADA NA LEI 11.340/06, QUE NÃO OBSTA A RETOMADA DA POSSE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8062750-13.2025.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao

agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.